Tribunal: STJ
Processo: 2281694-36.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101594 - SP
(2025/0437797-6)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
MIRIAM PORSANI NOGUEIRA
ADVOGADO
:
ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
:
NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
GISELE DE ANDRADE DE SÁ - SP208383
PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA - SP167236
JACKELINE RAMOS LEITE - SP270311
TATIANE MENDES - SP261522
ANDERSON THOMAZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA -
SP435013
GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA - SP444471
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as
despesas processuais. Tal presunção, entretanto, é relativa (art. 99, § 3o, do CPC),
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de
hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem
em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57108212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e34c0303-e107-448e-803f-ea62566eebf5

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e34c0303-e107-448e-803f-ea62566eebf5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101594 - SP(2025/0437797-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIRIAM PORSANI NOGUEIRA
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
GISELE DE ANDRADE DE SÁ - SP208383
PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA - SP167236
JACKELINE RAMOS LEITE - SP270311
TATIANE MENDES - SP261522
ANDERSON THOMAZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA -
SP435013
GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA - SP444471
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PESSOA
FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as
despesas processuais. Tal presunção, entretanto, é relativa (art. 99, § 3o, do CPC),
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de
hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem
em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MIRIAM PORSANI NOGUEIRA
contra a decisão da Presidência desta Corte, que conheceu de seu agravo para não
conhecer de seu recurso especial, por meio do qual se buscava a reforma de acórdão
assim ementado:

JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa natural - Indeferimento Cabimento - Existência nos
autos de elementos informativos que contradizem a alegada hipossuficiência
financeira da agravante Manutenção da decisão no ponto em que indeferiu a
gratuidade da justiça - Custas processuais Possibilidade de parcelamento do
pagamento das custas - Decisão reformada neste ponto Recurso provido em parte.

Documento eletrônico VDA56784511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:30
Código de Controle do Documento: 0faf4c6d-1f97-471f-a9c4-671934254ed1

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não incide o óbice da
, visto que "o que se discute é se, à luz do
Súmula 7/STJ
do CPC e da presunção legal prevista no
§ 3o, do CPC, pode o julgador
art. 98
art. 99,
afastar o benefício da gratuidade com base em critérios abstratos, como o recebimento
de rendimentos superiores a determinado patamar ou a mera titularidade de bem
imóvel, sem demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva capacidade de arcar com as
custas do processo sem prejuízo da subsistência da parte." (fl. 165)
Aduz que "o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
diverge da orientação majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a
presunção de hipossuficiência da parte requerente somente pode ser afastada
mediante prova inequívoca de sua capacidade financeira" (fl. 168).
Impugnação não apresentada (fl. 178).
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao
recurso da parte agravante apenas para deferir o parcelamento das custas,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, pois a prova
documental evidenciou a existência de patrimônio e rendimentos incompatíveis com a
alegada hipossuficiência econômica, demonstrando a capacidade da parte agravante
de arcar com as custas e despesas do processo. Veja-se (fls. 70-73):

"A executada recebe mensalmente do INSS dois benefícios previdenciários, cujos
valores excedem o equivalente a três salários-mínimos (cf. fls. 20-24). Em sua
declaração de IRPF (cf. fls. 28-50), ela aparece como proprietária de um
apartamento no valor aproximado de R$ 500.000,00. Além disso, as suas
movimentações bancárias (cf. fls. 64-82) revelam várias entradas via pix de valores
significativos vindos de Flávia e o pagamento mensal de fatura de cartão de crédito
(cf. fls. 57-60).
Assim, não se sustenta a sua alegação de hipossuficiência.
[...]
No caso concreto, por ser a taxa judiciária definida em percentual incidente sobre
um valor da causa elevado (2,5% sobre R$ 434.144,23), é razoável a conclusão de
haver algum grau de dificuldade financeira para a agravante fazer o seu
pagamento à vista.
[...]
Reforma-se, em parte, a decisão agravada e defere-se à agravante o pagamento
do preparo inicial, em doze parcelas mensais, devendo a primeira ser recolhida em
dez dias úteis contados da publicação deste acórdão e as seguintes
sucessivamente a cada 30 dias."

Com efeito, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, existente dúvida sobre a real
condição financeira da parte agravante, é possível indeferir o pedido de gratuidade
Documento eletrônico VDA56784511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:30
Código de Controle do Documento: 0faf4c6d-1f97-471f-a9c4-671934254ed1

de Justiça, uma vez que a declaração da pessoa física, atestando que não teria
condições de arcar com as custas do processo, faz prova relativa, admitindo refutação,
pela parte adversa, ou mesmo pelo Juízo, de ofício. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
.
PESSOA
JURÍDICA.

SÚMULA
83/STJ
NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 481/STJ
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de
concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a
presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de
sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido
de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); II) a concessão do benefício
de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de
liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente
é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira,
inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência
da
).
Súmula 481/STJ
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.576.243/SP
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO
SÚMULA 83/STJ
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer
tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de
arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do
), podendo a
CPC/2015
parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de
hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que
coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1311620/RS
TERCEIRA TURMA, julgado em
Dje
.
10/12/2018,
14/12/2018)
2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os
pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da
requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56784511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:30
Código de Controle do Documento: 0faf4c6d-1f97-471f-a9c4-671934254ed1

(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.061.951/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
30/11/2023.

Desse modo, como a orientação adotada pela Corte Local está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, a análise do recurso especial encontra
óbice na
.
Súmula 83/STJ
De toda forma, conforme indicado na decisão agravada, a reapreciação
da matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos
adotados pelo Tribunal de origem quanto à suficiência econômica da parte agravante,
a fim de reconhecer o benefício da gratuidade da Justiça, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso
especial, em virtude do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
Não havendo, portanto, argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:30
Código de Controle do Documento: 0faf4c6d-1f97-471f-a9c4-671934254ed1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.101.594 / SP
Número Registro: 2025/0437797-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015372420228260299 10032437120248260299 22816943620248260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIRIAM PORSANI NOGUEIRA
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
GISELE DE ANDRADE DE SÁ - SP208383
PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA - SP167236
JACKELINE RAMOS LEITE - SP270311
TATIANE MENDES - SP261522
ANDERSON THOMAZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP435013
GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA - SP444471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIRIAM PORSANI NOGUEIRA
Documento eletrônico VDA57080097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:03
Código de Controle do Documento: bba4fffe-b2c9-4225-9641-0d71d3ba8f9c

ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
GISELE DE ANDRADE DE SÁ - SP208383
PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA - SP167236
JACKELINE RAMOS LEITE - SP270311
TATIANE MENDES - SP261522
ANDERSON THOMAZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP435013
GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA - SP444471
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:03
Código de Controle do Documento: bba4fffe-b2c9-4225-9641-0d71d3ba8f9c